Tribunal: TJDFT
Processo: 0715027-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0715027-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUGO MORAES PEREIRA DE LUCENA AGRAVADO: MARCIO CRUZ NUNES DE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Hugo Moraes Pereira de Lucena em face da r. decisão (ID 120964806, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Marcio Cruz Nunes de Carvalho, rejeitou a impugnação apresentada pelo ora Agravante. Alega a parte Recorrente que, diferente do exposto na r. decisão agravada, o c. STJ, no julgamento do REsp n.o 1887574, reformou o julgamento em relação à fixação da verba honorária. Destaca, no particular, que inexiste condenação dele em honorários advocatícios de sucumbência, que é a verba objeto do cumprimento de sentença. Requer antecipação da tutela recursal para que seja suspenso o cumprimento de sentença até o julgamento do presente recurso. É o relatório. Decido. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode antecipar os efeitos da tutela recursal ou suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos vislumbro a presença de tais requisitos. Conforme se extrai da petição inicial (ID 114569086, na origem), o Exequente busca o pagamento de honorários de sucumbência fixados nos autos da Apelação Cível n.o 0727029-48.2019.8.07.0001, desta Relatoria, nos seguintes termos: “Em razão da sucumbência mínima suportada pela Ré, condeno o Autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico pretendido.” (ID 114569067, na origem) Ocorre que, diferente do afirmado na petição inicial e na r. decisão agravada, referido acórdão foi reformado pelo c. STJ, para fixar “os honorários em 10% sobre o valor da condenação a serem suportados por EIG” e restabelecer os termos da “sentença em relação às custas”. (ID 114559412, na origem). No particular, a supracitada decisão no âmbito do c. STJ restou fundamentada nos seguintes termos: “(5) Dos honorários HUGO defende que devem ser modificados os critérios de fixação dos honorários advocatícios, ao argumento de que deve se dar com base no valor da condenação e de que deveria ter sido invertida a sucumbência. Os honorários foram assim fixados no acórdão: Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO às apelações do Autor e da Ré, para, reformando a r. sentença, decotar da condenação a quantia referente a 5% (cinco por cento) das cotas sociais da empresa e JULGAR PROCEDENTES somente os pedidos de condenação da Ré ao pagamento do saldo do pró-labore referente a 9 (nove) dias de outubro/2014, no valor de R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais) e dos auxílios combustível e alimentação proporcional a 9 (nove) dias de outubro/2014, no valor de R$ 900,00 (novecentos reais). As quantias devem ser corrigidas monetariamente desde 10.10.2014 e acrescidas de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação da Ré, nos termos do art. 405 do Código Civil. Em razão da sucumbência mínima suportada pela Ré, condeno o Autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico pretendido (e-STJ, fls. 5265/5266). A Segunda Seção, no julgamento do REsp 1.746.072/PR, definiu que a expressiva redação legal impõe concluir que (a) o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% a 20%, subsequentemente calculados sobre o valor (a.1) da condenação; (a.2) do proveito econômico obtido; ou (a.3) do valor atualizado da causa; e (b) o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação, (b.1) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b.2) o valor da causa for muito baixo. O referido precedente foi assim ementado: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido. 2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4o); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o). 3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. 4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o). 5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. 6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido. (REsp 1.746.072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, Segunda Seção, DJe 29/3/2019) Desse modo, tendo havido condenação da EIG, mesmo que mínima em relação aos pedidos iniciais, sobre esse montante deverá incidir os honorários, em favor dos patronos de HUGO, devendo ser restabelecida a sentença no que se refere às custas.” (Grifou-se) Registre-se que, em consulta ao site do c. STJ, verifica-se que em face desse julgado monocrático foram opostos embargos de declaração pela EIG Mercados Ltda, patrocinada pelo ora Agravado, que foram rejeitados e nos quais foi consignado que “No caso, HUGO foi autor da demanda, tendo o Tribunal de origem determinado que ele, autor, arcasse com honorários em razão da sucumbência mínima da ré, EIG. Entretanto, conforme os ditames dispostos no precedente citado na decisão embargada, tendo havido condenação da ré EIG, ainda que mínima, sobre esse montante deverá incidir a verba honorária em favor do autor HUGO, não sendo a hipótese de fixação dos honorários de forma invertida, de HUGO para EIG.” EDcl no AREsp 1887574 (2021/0129928-5 – 05/04/2022). Acrescente-se que a decisão foi objeto de agravo interno, mas interposto pelo ora Agravante. Nesse cenário, afigura-se a presença da probabilidade do direito. E o periculum in mora também se evidencia na possibilidade de prejuízo ao Agravante/Executado, decorrente dos atos de constrição patrimonial que já estão sendo determinados nos autos de origem (ID 123286183, na origem). Assim, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator